Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO TÍTULO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEIO INADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que entendeu pela ausência de título líquido, certo e exigível e facultou ao credor emendar a inicial, convolando o feito para o rito pertinente, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja recebido o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de dar prosseguimento imediato ao processamento da ação de execução. No mérito, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de reconhecer que o contrato executado é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, em que o agravante reitera a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.
2. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada em face do instituto executado visando o recebimento da quantia de R$ 618.850,46, acrescida de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 7a da Ordem de Serviço no 003/2010 e cláusulas 10.1 e 10.3 do contrato de patrocínio.
3. Nos termos do art. 784, III, do CPC, o documento particular somente será considerado título executivo extrajudicial se estiver assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3.1. O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento (Nelson Nery Jr., em seu Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, Novo CPC - Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.632). 3.2. O requisito da certeza é necessário para conferir legitimidade à obrigação, define-se em torno do conceito da própria existência da obrigação, isto é, se houve, de fato, uma relação obrigacional firmada entre exequente e executado. 3.3. A liquidez é a perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo. Logo, o título deve conter o valor exato da obrigação a ser cumprida, não deixando dúvidas acerca do seu objeto. 3.4. Por fim, no que tange à exigibilidade da obrigação, esta determina que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação. 3.5. No que se refere ao caso concreto, a verificação de inexecução do contrato pela executada e a obrigação de restituir o valor correspondente à inadimplência necessitam de dilação probatória. 3.6. Diante da ausência de atributos necessários à execução, devida é a manutenção da decisão agravada nos termos em que proferida. 3.7. Precedente: “(...) Se a formação do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, esse não apresenta os atributos necessários à execução. (...) 5. Ausentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, correta a decisão que extinguiu o feito executivo, porquanto esse não se afigura meio adequado para a pretensão formulada pelo exequente”. (00049205220178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/6/2020).
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.